Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711640-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE WENCESLAO MOREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a possível perda de objeto do presente recurso, tendo em vista o teor da decisão de ID 96699233, dos autos de origem, que acolheu a petição de emenda apresentada. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator